Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711084-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURACI DE MORAIS RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (no 0717188-70.2022.8.07.0018) ajuizada por JURACI DE MORAIS RORIZ, que rejeitou a impugnação aos cálculos após a atualização realizada, a qual ensejou a expedição do precatório. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id. 226048700 -autos de origem): “Verifica-se que o DISTRITO FEDERAL vem por meio da petição de ID 222482921 impugnar a atualização do cálculo realizada, a qual ensejou a expedição do precatório de ID 100959653, afirmando haver excesso de execução em virtude da adoção de incidência da SELIC sobre o montante consolidado. Sucede que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em ID 157830410, o executado não levantou qualquer irresignação acerca da forma de cálculo do débito, se limitando a Contadoria, portanto, a atualizado o montante devido, conforme cálculo de ID 168729576, o que originou a expedição dos Precatórios de ID 183314949 e 183314277. Nesse contexto, diante da ausência de questionamento do devedor, procedeu a Contadoria corretamente com a mera atualização do débito, nos moldes em que apresentado na inicial. Assim, está-se diante da preclusão lógica no presente caso, tendo em vista a clara incompatibilidade entre atos processuais, tendo em vista, como dito, a prévia manifestação de concordância do réu. Ademais, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Assim, indefiro a impugnação de ID 222482921. Retornem os autos ao arquivo, aguardando o pagamento dos precatórios expedidos.” A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que a decisão agravada está equivocada, pois nos cálculos acolhidos aplicou-se, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), e utilizou-se como base de cálculo para incidência da SELIC, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Entende que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor, o que ofende a o artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Defende que há excesso na execução, pois o montante foi alcançado pela aplicação do art.22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, no qual considera o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, o que resulta em verdadeiro anatocismo, e portanto, houve violação à Súmula 121 do STF, que veda a incidência de juros sobre juros. Pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que, a redação dada fere o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Argumenta que, ao elaborar a forma de como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, violando o Princípio da Separação dos Três Poderes. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para acolher a impugnação apresentada na origem, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Preparo dispensado. Esta eg. Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo id. 70244455. Contrarrazões apresentadas ao id. 71189965. A parte agravada sustenta, preliminarmente, que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal por parte do ente público, haja vista a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que a Fazenda Pública, ao deixar de impugnar tempestivamente os cálculos apresentados, anuiu tacitamente com eles. Ressalta que a manifestação posterior, no sentido de questionar os valores já homologados, revela conduta processual contraditória, o que impede a rediscussão da matéria. No mérito, defende-se a manutenção da r. decisão agravada, que corretamente reconheceu a regularidade dos cálculos, com a aplicação da taxa SELIC de forma clara e devidamente fundamentada. Reque o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal em razão da preclusão lógica já consumada. Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, pugna-se pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão que homologou os cálculos em sua integralidade. É o relatório. DECIDO. Inicialmente impende esclarecer que, embora não esteja expressamente prevista no Código de Processo Civil, a preclusão lógica é uma espécie de preclusão que decorre da incompatibilidade entre um ato processual posterior e uma conduta anterior da mesma parte, tornando inviável, pela lógica e coerência, a prática de determinado ato. Portanto, o referido instituto está ligado à incoerência processual, impedindo que a parte adote comportamentos contraditórios que afetem a segurança jurídica e a lealdade processual. Assim, a preclusão lógica é um mecanismo que garante a coerência e estabilidade do processo, impedindo condutas contraditórias, estando seu fundamento jurídico intimamente ligado à boa-fé, lealdade processual e estabilidade das decisões (CPC, arts. 5o e 507). Confira-se o entendimento deste eg. Tribunal acerca da matéria “2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). 3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa." Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024." Conforme se depreende dos autos, o Distrito Federal, em momento anterior (ID 157830410 – origem), apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem qualquer insurgência quanto à metodologia de cálculo adotada pela parte exequente, especialmente no que tange à incidência da taxa SELIC. Na ocasião, limitou-se a impugnar a forma de fixação dos honorários advocatícios, tendo sido acolhida sua pretensão. Posteriormente, com base nos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, foram expedidas as requisições de pequeno valor (RPVs), sem qualquer oposição do ente público. Inclusive, conforme consta no ID 180247277 – origem, o Distrito Federal comprovou o depósito dos valores atualizados e requereu a extinção da requisição. Somente após esses atos processuais consolidados é que o ente federativo apresentou nova impugnação (ID 222482921 – origem), questionando a aplicação da taxa SELIC e alegando excesso de execução. No entanto, como corretamente analisado pelo juízo de origem (ID 226048700 – origem), tal conduta revela incompatibilidade com as manifestações anteriores da parte executada, caracterizando hipótese de preclusão lógica, a qual obsta a rediscussão da matéria. Além disso, a aplicação da taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública decorre de determinação legal expressa na EC no 113/2021, não havendo qualquer irregularidade na sua utilização sobre o montante consolidado, conforme entendimento pacificado nos tribunais. Diante disso, verifica-se que não há interesse recursal a justificar a admissibilidade do presente agravo, tendo em vista que o próprio agravante anuiu com os cálculos homologados, não sendo possível, após a determinação de expedição dos precatórios, rediscutir ponto não impugnado oportunamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, com fundamento na preclusão lógica e na ausência de interesse recursal, mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme os arts. 932, III c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital